Tribunal: TJDFT
Processo: 0735584-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. NOTA FISCAL. RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. FORÇA EXECUTIVA RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. As duplicatas eletrônicas podem ser protestadas por indicação e constituirão título executivo extrajudicial mediante a exibição pelo credor do instrumento de protesto, acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação dos serviços.
2. Presentes os requisitos formais do título de crédito virtual, forçoso reconhecer sua aptidão para aparelhar a execução, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.